Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735046-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANDRO FERREIRA DE CARVALHO, CLERIA MARIA MARTINS COSTA DE CARVALHO APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, aos Apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem documentos complementares aos apresentados nos autos, tais como comprovante de renda atualizado, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam e outros que entendam pertinentes, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator